Tribunal: CARF
Processo: 19515.720305/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720305/2015-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.718 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BASE PETROLEO E GAS S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Para que seja conhecido o recurso especial, torna-se imprescindível a
comprovação do dissenso interpretativo mediante a juntada de acórdão
paradigma que, em face de situações fáticas ao menos similares, interprete a
mesma norma e dê solução jurídica oposta.
No caso em comento, não houve comprovação de divergência de interpretação
na aplicação dos dispositivos, pois, em ambos os acórdãos, recorrido e
paradigma, os colegiados entenderam que a responsabilidade deve restar
imputada pela conduta, e não pela representação (de cargos, por exemplo). O
que se destaca é que, no acórdão recorrido, o colegiado a quo entendeu que não
haveria comprovação da conduta dos apontados; diferentemente, por
conseguinte, do aresto paradigma que entendeu haver nos autos elementos para
tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720305/2015-54
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720305/2015-54

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1402-002.726, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
recurso voluntário da pessoa jurídica autuada para reduzir a multa ao percentual de 150% e
manter a responsabilidade dos coobrigados pessoas jurídicas. Por maioria de votos, deu
provimento aos recursos voluntários dos coobrigados pessoas físicas para excluí-los da relação
jurídico tributária.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
SIMULAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
A partir da análise dos documentos constantes dos autos conclui-se que houve
de modo doloso bipartição artificial nos contratos denominados “de
afretamento” e “de prestação de serviços”.
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. A partir da constatação do dolo
escorreita a atuação da fiscalização, ao desvelar os fatos dissimulados, tomou
os efeitos reais gerados pelos referidos contratos, de maneira a atribuir à
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720305/2015-54

autuada a titularidade das receitas deles decorrentes, recalculando os tributos
que restaram sonegados à Fazenda Pública. A perpetração de atos simulados
com o intuito de impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da ocorrência do fato gerador de tributos devidos, bem como de excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária
principal, justifica a imposição da multa de ofício qualificada de 150%.
(IN)ADEQUAÇÃO DO AGRAVAMENTO DA PENALIDADE.
Não se justifica a aplicação da multa de ofício agravada na medida em que a
fiscalização teve acesso a todos documentos para exercício da atividade
fiscalizatória.
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado não podem ser pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias na medida em que não configurados
os pressupostos legais do art.135, CTN.
INTERESSE COMUM. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Comprovado nos autos que as pessoas jurídicas classificadas pela fiscalização
como sujeitos passivos solidários atuaram de maneira unitária com a
fiscalizada,
assumindo
reciprocamente
direitos
e
obrigações
que
circunscreveram os fatos jurídicos que dão essência à obrigação tributária
principal, resta configurado o interesse comum dos agentes. Correta, portanto,
a responsabilização solidária levada a efeito com forte no art.124, inciso I,
CTN.

Irresignada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração em face do
referido acórdão, alegando omissão, tendo em vista que o Termo de Verificação Fiscal descreve
pormenorizadamente a responsabilidade das pessoas físicas com fundamento no art. 124, inciso
I, do CTN (interesse comum), o acórdão não apresenta motivação para afastá-la.

O sujeito passivo apresentou ofício, alegando vício quanto a denominação
correta da recorrente – Base Petróleo e Gás S.A (em recuperação judicial), requerendo que (i)
seja decretada a nulidade do julgamento ocorrido do referido Recurso Voluntário referente ao
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720305/2015-54

processo apontado; (ii) ato contínuo ocorra o reagendamento de novo julgamento, observando-se
que na publicação da pauta que ocorre com dez dias de antecedência aos julgamentos, conste a
denominação correta da recorrente, qual seja: Base Petróleo e Gás S.A – em recuperação
judicial.

Em despacho às fls. 3118 a 3119, os Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda Nacional foram admitidos.

O sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, alegando vícios.

Apreciados os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, o
colegiado a quo, por unanimidade de votos, rejeitou a arguição de nulidade do acórdão, suscitada
pelo sujeito passivo, por erro na identificação do sujeito passivo na publicação da pauta; e negou
provimento aos embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional, consignando a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2010, 2011, 2012, 2013
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA. SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS
Ausentes os pressupostos legais para atribuição de responsabilidade, nos
termos do art.135, III, do CTN, não há respaldo legal outro para inclusão dos
sócios na sujeição passiva da obrigação vez que o interesse comum previsto no
art.124, I, do CTN, não é fundamento legal suficiente.

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
que conclui que “o ‘interesse comum’ previsto no art.124, inciso I, do CTN, não se refere a mero
interesse econômico de redução do ônus tributário de determinada operação, mas demanda
efetivo conluio com vistas a prática de um ato em excesso de poder e/ou violação a lei/contrato
social atrelado à (in)ocorrência de determinado fato gerador tributário” e acrescentou, ademais,
que as “causas imprescindíveis para responsabilização são as situações do art.135, III, que
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720305/2015-54

restaram expressamente afastadas.” Requer o restabelecimento da responsabilidade dos sócios
e/ou administradores pessoas físicas, trazendo, entre outros, que:
 Há que se distinguir a responsabilidade da pessoa jurídica contribuinte
decorrente de fato jurídico tributário propriamente dito (ato lícito – evento
econômico: faturamento, lucro, circulação de riquezas, entre outros). De
outro lado, a responsabilidade que emerge para os responsáveis tributários
(de fato ou de direito) emerge em razão da ocorrência de uma infração à lei
ou excesso de poderes (ato ilícito), conforme se depreende do artigo 135 do
CTN. Configuram, portanto, obrigações autônomas em sua origem, mas
dependentes entre si, posto que o pagamento extingue ambas.
 A SCHAHIN, na figura de seus sócios MILTON TAUFIC SCHAHIN e
SALIM TAUFIC SCHAHIN, seus administradores KENJI OTSUKI,
FERNANDO SCHAHIN juntamente com as suas FRETADORAS
“OFFSHORE” e suas HOLDINGS pertencentes a estes sócios da
SCHAHIN, ou, quando muito, por meio de procuradores com vínculo de
subordinação a fiscalizada e tais sócios, que se desdobram em inúmeras
contas correntes no exterior para auferirem os resultados livres de muitas
obrigações tributárias acessórias e principais;
 No tocante aos responsáveis tributários, perfeitamente cabível a
responsabilidade tributária que deve ser atribuída pela participação como
sócios e administradores tanto da fiscalizada, quanto das offshores,
consoante estatuído no art. 124, inciso I, do CTN, bem como pela prática
de atos com excesso de poderes ou infração à lei, por exemplo a sonegação
de impostos, com base no art. 135, inciso III do CTN c/c Art. 137 do CTN.

Em despacho às fls. 3221 a 3223, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas por Fernando Schahin, trazendo, entre
outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido;
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720305/2015-54

 Para imputar a responsabilidade, a recorrente se limita a dizer que o
Fernando é filho de Salim Taufic Schahin e, embora, não conste como
sócio administrador do grupo, é diretor e, portanto, administrador e também
mentor da estruturação financeira do Projeto Global da Schahin;
 Nada obstante, para a responsabilização pelo art. 135, inciso III, do CTB,
são necessários os seguintes elementos “figura do administrador da
sociedade, com poderes de gestão e as condutas reveladoras de excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto com a imprescindível
demonstração de dolo e imputação devidamente provada de prática de ato
ilícito a cada um dos sócios com a individualização da conduta;
 Os documentos que se utiliza para a responsabilização são procurações
outorgadas após o período de fiscalização e que sequer nada tem a ver com
os fatos em que se baseiam os lançamentos;
 Não há nos autos nenhuma indicação da conduta que o recorrido praticou
ou mesmo documentos que revele ou caracterize quaisquer atos de gestão
que leve à segura comprovação de prática de conduta dolosa deste em
relação a infração que lhe é imposta indevidamente.

Contrarrazões foram apresentadas por Carlos Eduardo Schahin, Milton Taufic
Schahin e Salim Taufic Schahin, trazendo, entre outros, que:
 O recurso não deva ser conhecido;
 Da mesma forma apresentada pelo Fernando – que não há nos autos
indicação da conduta que o recorrido praticou ou mesmo documento que
revele ou caracterize quaisquer atos de gestão que leve à segura
comprovação da prática de conduta dolosa deste em relação a infração que
lhe é imposta indevidamente;
 A operação, a rigor, não seria artificial, expondo fundamentos para tanto.

Petições foram apresentadas por Carlos Eduardo Schahin, Fernando Schahin,
Milton Taufic Schahin e Salim Taufic Schahin, dando conhecimento ao Parecer Normativo Cosit
4/2018.

Fl. 3713
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720305/2015-54

Em acórdão 9101-000.090, resolvem os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência ao presidente do
colegiado de origem, para análise de admissibilidade dos embargos do contribuinte ao recurso
voluntário.

Petição foi apresentada por Salim Taufic Schahin, requerendo análise urgente,
tendo em vista as condições desumanas que o peticionante se encontra diante da
indisponibilidade da totalidade de seus bens, bem como por ser idoso e ter prioridade na
tramitação processual.

Em despacho às fls. 3600 a 3618, os embargos de declaração opostos pelo
sujeito passivo foram rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Considerando a interposição de Recurso pelo sujeito passivo, em despacho ás
fls. 3672 a 3679, foi negado seguimento ao recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para melhor elucidar meu direcionamento pelo conhecimento ou não do recurso, cabe
recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“[...]
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI. SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado não podem ser pessoalmente responsáveis pelos
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720305/2015-54

créditos correspondentes a obrigações tributárias na medida em que
não configurados os pressupostos legais do art.135, CTN.
INTERESSE COMUM. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Comprovado nos autos que as pessoas jurídicas classificadas pela
fiscalização como sujeitos passivos solidários atuaram de maneira
unitária com a fiscalizada, assumindo reciprocamente direitos e
obrigações que circunscreveram os fatos jurídicos que dão essência à
obrigação tributária principal, resta configurado o interesse comum
dos agentes. Correta, portanto, a responsabilização solidária levada
a efeito com forte no art.124, inciso I, CTN.”
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS
Ausentes os pressupostos legais para atribuição de responsabilidade,
nos termos do art.135, III, do CTN, não há respaldo legal outro para
inclusão dos sócios na sujeição passiva da obrigação vez que o
interesse comum previsto no art.124, I, do CTN, não é fundamento
legal suficiente.”
 Voto:
“[...]
Considerando que o julgamento não padece de nulidade passo a
análise da suposta omissão da decisão recorrida quanto à
responsabilidade, nos termos do art.124, I, das pessoas físicas sócias
da contribuinte que listadas nos TSPS.
Argúi a PGFN que a decisão ao proceder a exclusão da
responsabilidade dos sócios realizada com base nos artigos 124, I e
135, III do CTN incorreu em omissão na medida em que afastou-a
com fundamento na ausência dos requisitos do 135, porém, silenciou
quanto ao "interesse comum" dos sócios nos termos do 124,I; o que
consta expressamente do TVF.
Fl. 3715
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720305/2015-54

A omissão suscitada pela d. procuradora de fato é presente, porém,
não casual na medida em que este signatário entende que o art.124,
I, do CTN ao prever "interesse comum" como elemento para
responsabilização solidária não presta-se por si para imputar
responsabilidade ao sócio.
Ausentes requisitos para responsabilização dos sócios pessoas físicas
nos termos do art.135, III, CTN: excesso de poder, violação à lei e/ou
ao contrato social, etc. o "interesse comum" previsto no art.124, I, do
CTN, não é causa suficiente para responsabilização dos sócios
pessoas físicas.
A estrutura negocial dos contratos de afretamento marítimo ("90/10")
embora reiteradamente inadmitida na jurisprudência deste E. CARF,
com imputação, inclusive, de multas qualificadas em algumas
situações, não implica na responsabilização automática dos sócios
pessoas físicas vez que não corresponde a ato praticado em excesso
de poder e/ou violação a lei e/ou contrato social encontrando-se no
âmbito da livre iniciativa do agente econômico, embora em
descompasso com a lei tributária.
Ademais, é consenso na jurisprudência dos Tribunais que o
"interesse comum" previsto no art.124, I, do CTN, não refere-se a
mero interesse econômico de redução do ônus tributário de
determinada operação, mas demanda efetivo conluio com vistas a
prática de um ato em excesso de poder e/ou violação a lei/contrato
social atrelado à (in)ocorrência de determinado fato gerador
tributário.
Portanto, a omissão deste signatário ao art.124, I, do CTN, ao isentar
os sócios pessoas físicas não se deu de modo aleatório dado que
entende que causas imprescindíveis para responsabilização são as
situações do art.135, III, que restaram expressamente afastadas.
Diante do exposto voto por admitir os presentes embargos, mas julgá-
los improcedentes mantendo-se, assim, incólume a decisão anterior.
 Acórdão1201-001.904 indicado como paradigma:
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720305/2015-54

 Ementa:
“[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. EXCESSO
DE PODERES DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES. ARTIGOS 124, I
E 135, III DO CTN.
Correta a imputação de responsabilidade aos sócios e administradores
que, conscientemente, utilizam uma estrutura simulada mediante
interposição de pessoas jurídicas Fretadoras domiciliadas em regime de
tributação privilegiada (Paraíso Fiscal).
Ademais, uma vez evidenciada a confusão patrimonial, legítima a
responsabilização com base no interesse comum previsto no artigo 124, I,
do CTN. [...]”
 Voto:
[...]
Dessa forma, o TVF deve demonstrar que a pessoa qualificada como
responsável pessoal agiu em infração a lei, ou em contrariedade aos
limites do desempenho de sua função de sócio administrador, e, mais
ainda, que desta conduta é que teria resultado o ilícito. Quer a
autoridade fiscal ver prevalecer o Termo de Sujeição Passiva
Solidária, mister que ela comprove a participação direta e
consciente do administrador na realização dos atos alegadamente
simulados ou fraudulentos.
[...]
Também a mera qualificação de sócio, diretor, gerente ou
representante da empresa autuada, por si só, não é suficiente
para ensejar a responsabilidade pessoal. Nesse ponto, vale
assinalar que o STF julgou inconstitucional o artigo 13 da Lei
no 8.620/93, dispositivo este que pretendeu vincular à simples
condição de sócio a obrigação por débitos previdenciários de
sociedades limitadas.
E os mentores do esquema de fato foram os Srs. Miltom Taufic
Shahin
e
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720305/2015-54

Salim Taufic Shahin, que notoriamente tinham plenos conhecimentos
de todos os detalhes da estrutura simulada. Ademais, o detalhado
percurso seguido pela investigação do controle societário do
grupo Shahin também revela a participação das demais pessoas
físicas consideradas solidárias (Kenji Otsuki, Fernando Schahin e
Carlos
Eduardo
Schahin)
como
participantes da "linha de frente" da operação. [...]

Vê-se que, no acórdão recorrido, o colegiado entendeu por afastar a
responsabilidade de que trata o art. 135 do CTN por não haver conluio com vistas a prática de
um ato em excesso de poder e/ou violação a lei/contrato social atrelado à (in)ocorrência de
determinado fato gerador tributário. E, de forma autônoma, complementou que, relativamente ao
art. 124, ao isentar os sócios pessoas físicas desse referido dispositivo, o colegiado entendeu que
causas imprescindíveis para responsabilização são as situações do art.135, III, que restaram
expressamente afastadas. O acórdão indicado como paradigma, por sua vez, apreciando a mesma
operação, entendeu ter havido participação dos indicados, imputando a responsabilidade do art.
124, I e art. 135, III, do CTN.

Vê-se que, quanto à divergência de interpretação sobre os mesmos dispositivos,
lendo os dois arestos, por mais que se trate de mesma operação, os dois arestos são convergentes.
Eis que, em ambos os acórdãos para a aplicação do art. 135, inciso I, os colegiados entenderam
que para a aplicação dos dispositivos deveria haver comprovação da conduta dos agentes
apontados, inclusive no aresto indicado como paradigma, o relator traz que a mera qualificação
de sócio, diretor, gerente ou representante da empresa não seria suficiente para ensejar a
responsabilidade pessoal. No aresto paradigma, quanto ao interesse comum, trouxe o relator que
o conjunto probatório trazido aos autos assegura que as pessoas físicas responsabilizadas de fato
tinham conhecimento pleno da simulação, bem como que todo o negócio foi implementado com
interesse comum do grupo Schahin no Brasil.

Sendo assim, vê-se que, de fato, não houve divergência de interpretação na
aplicação dos dispositivos, pois, em ambos os acórdãos, os colegiados entenderam que a
responsabilidade deve restar imputada pela conduta, e não pela representação (de cargos, por
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720305/2015-54

exemplo). O que se destaca é que, no acórdão recorrido, o colegiado entendeu que não haveria
comprovação da conduta dos apontados analisando os autos do processo; diferentemente, do
aresto paradigma que entendeu haver no TVF elementos para tanto.

Em vista do exposto, independentemente de não termos acesso aos autos do
aresto paradigma, ainda que consideremos que há similitude fática entre eles (o que não há), por
se tratar de mesma operação, não houve divergência de interpretação da legislação tributária
quanto ao critério para a imputação de responsabilidade. E, sabe-se que a CSRF deve auxiliar na
pacificação de divergência de interpretações quanto à aplicação de determinado dispositivo, e
não revolver provas já consideradas pela turma a quo.

Nesse sentido, entendo que não há como se conhecer o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 3719
DF CARF MF
Original